Tribunal: TJMT
Processo: 1025777-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025777-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): C L M DE ARAUJO - EPP
AGRAVADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica C L M de Araújo-EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca da Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Execução Fiscal n. 0000236-47.2013.8.11.0055, proposta pelo Recorrido, rejeitou a Objeção de Pré-Executividade por ela apresentada (id. 69101463, pág. 02).
Aduz a Recorrente que o valor objeto da Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, em que visa ao recebimento de R$ 4.350.000,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais), é proveniente de fraudes realizadas por bandidos.
Salienta que protocolou, junto à SEFAZ/MT, um pedido de abertura de Processo Administrativo, com vista a comprovar que foi vítima de fraude, mas não obteve resposta.
Argumenta que a CDA que instrui a Execução Fiscal é nula, por ausência do processo administrativo e que não preencheu os requisitos do artigo 204, do Código Tributário Nacional.
Em vista da existência do pedido de gratuidade da justiça, determinei a intimação da Recorrente para trazer ao caderno processual, documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal (id. 69429490, pág. 01).
A Agravante apresenta documentação que demonstra estar inativa desde o ano de 2014 (id. 69964515, pág. 01), bem assim o recibo de entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais que apontam a ausência de movimentação, nos anos de 2017 a 2020.
Da Gratuidade da Justiça
À luz do que dispõe o art. 98, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
De todo o processado, entendo que o pleito deve ser deferido, visto que a Recorrente demonstrou que, de fato, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
Nessa esteira, DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, concernente ao presente Agravo.
Em razão de inexistir pedido de antecipação da tutela recursal, determino a intimação da parte agravada para contraminutar o Recurso, no prazo legal.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.